Tribunal: TJBA
Processo: 0504569-38.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504569-38.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA

APELADO: GILVONETE GOMES BEZERRA

Advogado(s)
:
MARNEY SOUZA DUARTE, MIGUEL ANGEL MENEZES ALIENDRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse. O autor, ora apelante, alegou ser legítimo possuidor e proprietário do imóvel situado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 509, adquirido em 2005 mediante contrato de compromisso de compra e venda, e que, após retornar de São Paulo, teria sido esbulhado pelo falecido irmão. Requereu a reintegração na posse da integralidade do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a posse anterior ao suposto esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da ocorrência de esbulho possessório praticado pelo espólio do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.

4. A posse se caracteriza pelo exercício de poderes fáticos sobre o bem (CC, art. 1.196), sendo autônoma em relação à propriedade, conforme Enunciado 492 da V Jornada de Direito Civil.

5. A mera alegação de aquisição do imóvel por contrato de compromisso de compra e venda não supre a necessidade de prova do exercício efetivo da posse sobre a totalidade do bem.

6. O contrato apresentado pelo autor restringe a aquisição ao pavimento superior do imóvel, fato corroborado por prova testemunhal, que confirmou que a parte térrea permanece na posse da família do falecido/apelado.

7. Não há prova de que o autor tenha sido impedido de acessar a parte que efetivamente ocupa, tampouco foi demonstrado qualquer ato concreto de esbulho.

8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente prova da posse anterior e do esbulho, não se acolhe a pretensão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar o exercício de poderes fáticos sobre o bem antes da alegada turbação ou esbulho.

2. A ausência de prova da posse anterior sobre a totalidade do imóvel e da ocorrência de esbulho possessório inviabiliza a procedência da ação de reintegração de posse.

3. A aquisição da propriedade por contrato particular não supre o requisito da posse exercida nem substitui a demonstração do esbulho exigida em sede possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apelação Cível nº 7046410-10.2020.8.22.0001, Rel. Des. José Antonio Robles, j. 27.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0063052-11.2007.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 15.12.2021.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0504569-38.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ANDRE BEZERRA DA SILVA
e apelada
GILVONETE GOMES BEZERRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem pelas razões a seguir expendidas.